Tribunal: STF
Processo: Rcl 79490
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Trilhas Marketing e Eventos Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0010412-38.2020.5.15.0004, a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).



    A reclamante narra que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Janaína Vital Marrega em 21/03/2020, que visou o reconhecimento de vínculo empregatício pelo período de 01/08/2018 a 21/02/2020 e o consequente pagamento de verbas trabalhistas. 



    Alega que “a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região confirmou a sentença da 1ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto e desconsiderou o contrato de prestação de serviços autônomo entre as partes e reconheceu o vínculo de emprego entre a Beneficiária e esta reclamante.” (e-doc. 1, p. 4) 



    Argumenta que  



    “Nesse escopo, com a devida vênia, a Justiça do Trabalho, equivocadamente, desconsiderou o contrato de prestação de serviços autônomo, em virtude de suposta presença dos “elementos caracterizadores do vínculo de emprego”, afrontando a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que já considerou que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecer relações de trabalho.



    (...)



    Assim, resta evidente que a decisão reclamada deixou de observar a decisão proferida por essa Corte Suprema em tese vinculante” (e-doc. 1, p. 9)  



    Discorre que   



    “Portanto, esta Corte, vem, reiteradamente, declarando a regularidade da execução de modelos de contrato de trabalho diversos do contrato de emprego disciplinado pela Consolidação das Leis do Trabalho, destacando a primazia no âmbito do direito privado e da autonomia da vontade. 



    Assim, a decisão recorrida contraria, em especial, a ADPF 324, que preceituou a constitucionalidade da terceirização da atividade-fim ou meio das empresas, bem como RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que possibilita de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos.” (e-doc. 1, p. 13) 



    Requer   



    “a) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, sendo, desde logo, julgada improcedente a ação trabalhista 0010412-38.2020.5.15.0004, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, declarando a inexistência de vínculo de emprego entre a beneficiária e a Reclamante;



    b) Subsidiariamente ao pedido retro, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, mediante determinação para que outra decisão seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 15)



    É o relatório. Decido.  



    Nestes autos, a parte reclamante se insurge contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Janaína Vital Marrega, por decisão da Justiça do Trabalho. O TRT 15, ao apreciar a demanda em sede de recurso ordinário, manteve o reconhecimento do vínculo empregatício. 



    Por oportuno, colaciono trecho de interesse do ato reclamado: 



    “A reclamada admitiu a prestação de serviços, contudo, afirmou que tal ocorreu de forma eventual e sem subordinação jurídica, nos seguintes termos: 



    "As reclamadas celebraram um contrato verbal de prestação de serviços, no qual a reclamante, detentora de um "casting" de promotoras e promotores que rotineiramente trabalham em eventos na divulgação de marcas e produtos, seria a responsável, quando acionada, por oferecer, em seu nome, essas oportunidades de trabalho, fazendo a intermediação entre os mesmos e a reclamada. 



    [...]



    Da leitura dos artigos supra, constata-se que a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade e a não eventualidade (habitualidade) são características essenciais à configuração do vínculo empregatício entre obreiro e empresa. 



    No caso em tela, a reclamante afirmou que foi contratada pela reclamada para trabalhar como atendente, sem anotação em CTPS, mediante contraprestação, com a presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT. 



    (...)



    Considerando os elementos probatórios dos autos, especialmente os depoimentos da informante e da testemunhas obreiras, reputo comprovados os requisitos necessários para a configuração de vínculo empregatício, quais sejam, a onerosidade, a subordinação, a habitualidade e a pessoalidade existente na relação de trabalho entre a obreira e a empresa. 



    Ora, a prova oral produzida pela autora esclareceu que a reclamante era subordinada à Sra. Elke, sócia da reclamada, de quem recebia ordens, bem como que devia se reportar a ela em caso de dúvidas quanto à contratação de promotoras de eventos, conforme se infere dos e-mails acostados aos autos (ID e070b1c e seguintes). 



    A reclamante também prestava serviços pessoalmente, conforme relatado pelas depoentes. E, a despeito de a depoente ouvida a convite da ré, na condição de informante, ter afirmado que ela poderia indicar outra pessoa para ir no seu lugar, não informou se isso já teria ocorrido, nem qual seria esta outra pessoa, revelando a fragilidade de suas declarações. 



    Também ficou patente a existência de não eventualidade, visto que as depoentes que foram ouvidas a convite da reclamante afirmaram que ela comparecia à sede da ré, com horário pré-determinado. 



    Outrossim, embora conste nos controles de portaria (ID 70551f8) que a frequência da autora não era diária, a própria reclamada admitiu que a prestação de serviços poderia se dar à distância, conforme se infere do e-mail de contratação (ID 33b0f78), no qual a Sra. Débora Baccan, administrativo financeiro da ré, informa à autora que: ‘o tipo de trabalho não precisa ser full time, pode dar andamento na captação e outras demandas de sua casa’. 



    Além disso, a reclamante recebia contraprestação pelo seu trabalho, recebendo salário mensal de R$ 1.300,00, conforme consta no supracitado e-mail e, também, nos extratos de conta bancária apresentados pela autora (ID 7c5be1b e seguintes).



    Oportuno registrar, também, que a reclamante utilizava e-mail da reclamada (janaina@grupotrilhas.com.br - ID. 7acff81 - Pág. 1), além de crachá de identificação da reclamada, com a indicação de seu nome e da sua área de atuação: "Atendimento" (ID 396f684), a qual consta também nas assinaturas de seus e-mails. 



    Destarte, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvidas acerca da presença de todos os elementos caracterizadores da relação de emprego, restando correto o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. 



    Reconhecido o vínculo de emprego patente a obrigatoriedade de anotação do pacto na CTPS da autora (artigo 29 da CLT) e, igualmente, o dever de pagamento de verbas salariais e rescisórias. 



    Sentença mantida, portanto.” (e-doc. 6, p. 5-9)     



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:      



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).      



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).     



    Todavia, no caso vertente, extrai-se, do teor da decisão ora reclamada, que não havia contrato escrito entre as partes, razão pela qual não há como modificar as premissas adotadas pela Justiça do Trabalho que, diante da informalidade do ajuste, valeu-se dos elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente depoimentos testemunhais, para concluir pela configuração do vínculo empregatício. 



    Acresce, ainda, que o valor da remuneração paga à trabalhadora era de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) - próxima a 1 (um) salário mínimo - vale dizer, não há como afirmar, nesta via processual, a ausência de vulnerabilidade que caracteriza os ajustes de natureza cível ou comercial entre as partes envolvidas. Ao contrário, tudo indica o desequilíbrio entre as partes no contexto laboral. 



    Logo, para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25-02-2025).



Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324/DF. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Prestação de serviço na função de pedreiro com anotação na CTPS em parte do período da execução do labor. Indícios da condição de vulnerabilidade do trabalhador na relação estabelecida entre as partes. Vínculo empregatício reconhecido com fundamentado no conjunto fático-probatório dos autos. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inexistência de indícios que constatem o fenômeno jurídico da pejotização no caso concreto. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63322 AgR, Minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06/03/2024)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente